Tribunal: CARF
Processo: 19647.004528/2005-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.004528/2005-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.938 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
TIM NORDESTE S/A (SUCESSORA DE TELPA CELULAR S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Não se cogita de denúncia espontânea quando a interessada meramente indicou
débitos para compensação (presumidamente já declarados na sua totalidade em
DCTF) sem os correspondentes juros de mora.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS CONFESSADOS. COBRANÇA.
Inexistiu compensação do valor lançado (e posteriormente revisto) em outro
processo quando o que se compensou no presente processo é rigorosamente o
débito que foi confessado mediante a apresentação de declaração de
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.004528/2005-01
Fl. 2056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.938 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004528/2005-01

Trata-se de recurso voluntário interposto por TIM NORDESTE S/A (Sucessora de
TELPA CELULAR S/A) contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada diante da homologação integral das compensações de crédito de
saldo negativo do IRPJ referente ao ano-calendário de 1998 com débitos da própria contribuinte.
A unidade de origem homologou totalmente as compensações porque, mediante
diligência, concluiu que havia saldo negativo até superior ao pleiteado quando consideradas as
estimativas antecipadas.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que: (i) não
contestava a decisão no que se refere ao reconhecimento do direito creditório e à homologação as
compensações; (ii) houve denúncia espontânea, pelo que se eximiria da multa de mora, com
arrimo no art. 138 do CTN; (iii) a imputação proporcional de principal e multa é ilegal; e (iv) o
despacho decisório decorreu de revisão de ofício havida nos autos do processo no
19647.009690/2006-99, tendo resultado em acréscimo do valor dos débitos cobrados neste, em
afronta aos arts. 145, 146 e 149 do CTN. Ao final, requereu que as declarações fossem
compensadas sem o acréscimo de multa de mora e sem a imputação proporcional, restituindo-lhe
o crédito excedente.
A DRJ, no entanto, não concordou com as razões alegadas mormente porque as
aplicações da multa de mora e da imputação proporcional são determinações legais e porque os
valores aqui cobrados decorriam da natureza de confissão de dívida atribuída aos débitos
informados e, não, da revisão promovida no outro processo.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete as alegações contidas na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
No tocante à pretensão de se aplicar o instituto da denúncia espontânea ao
presente caso, como bem notou o relator da turma julgadora na primeira instância, ao informar os
débitos em suas declarações de compensação, a interessada considerou apenas o valor principal,
sem preencher os campos atinentes aos juros e à multa de mora, não obstante os débitos já
estivessem vencidos à data das compensações.
Para além das razões já expostas na decisão recorrida, cumpre acrescentar a
necessidade de se observar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, em
sede de recurso repetitivo (artigo 543-C do Código de Processo Civil), no REsp no 1.149.022/SP,
verbis:
Fl. 2057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.938 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004528/2005-01

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e
prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida
a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da
ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração
prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento
integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto
no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
Portanto, restou sedimentado que:
Fl. 2058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.938 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004528/2005-01

(i)
quando o contribuinte declara o tributo e não efetua o
pagamento no vencimento, mas o faz (acompanhado dos
juros de mora) antes de iniciado o procedimento fiscal,
não se trata de denúncia espontânea, sendo exigível,
portanto, a multa de mora (cf. Súmula no 360 do STJ);
(ii)
quando o contribuinte declara o tributo de forma parcial e
subsequentemente (antes de iniciado o procedimento
fiscal) retifica a declaração, noticiando e quitando
concomitantemente a diferença informada (acompanhada
dos juros de mora), configura-se a denúncia espontânea
em relação à correspondente infração, sendo, portanto,
descabível a exigência de qualquer multa (de mora ou de
ofício).
Como se sabe, o § 2o do artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
determina que os julgados preferidos pelo STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, são de
observância obrigatória por este Colegiado. Confira-se:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
No presente caso, a interessada não incorreu na segunda hipótese acima aventada.
Meramente indicou débitos para compensação (presumidamente já declarados na sua totalidade
em DCTF) sem os correspondentes juros de mora. Portanto, independentemente da discussão
acerca da aplicação do instituto da denúncia espontânea para o caso das compensações, não há
qualquer possibilidade de cogitá-lo no presente caso.
Por decorrência, nada a reparar também sobre o procedimento da imputação
proporcional promovido em consonância com o previsto no art. 61 da Lei no 9.430/96.
Quanto à alegação de que houve acréscimo dos débitos cobrados neste processo
como decorrência da revisão de ofício havida nos autos do processo no 19647.009690/2006-99, a
instância a quo já deixou claro que os valores aqui cobrados decorriam da natureza de confissão
de dívida atribuída aos débitos informados na compensação deste processo e, não, da revisão
promovida naquele outro processo. Contra isto, a recorrente não trouxe sequer uma contestação,
apenas reforçou suas súplicas no sentido de que tal procedimento estaria em afronta aos arts.
145, 146 e 149 do CTN.
Sem embargo, neste ponto, peço vênia para reproduzir o conteúdo da decisão
recorrida:
6. Alega a impugnante que a decisão atacada teria sido decorrente da revisão de oficio
havida nos autos do processo administrativo n° 19647.009690/2006-99. O argumento é
equivocado, como passo a expor.
Fl. 2059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.938 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004528/2005-01

7. Naquele processo, de exigência de crédito tributário, verificou-se, entre outras
infrações, a dedução indevida das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, que haviam
sido objeto de compensação indevida. Em consequência das glosas, foram lavrados
autos de infração para cobrança dos tributos ao final dos anos-calendário e da multa
isolada pela falta das antecipações mensais.
8. Ocorre que, como as compensações haviam sido declaradas em DCOMPs que
constituíam confissão de divida, tinha-se por aplicável o entendimento esposado pela
Coordenação Geral de Tributação através da Solução de Consulta Interna Cosit n° 18,
de 13 de outubro de 2006, segundo o qual não cabe a glosa das estimativas, devendo os
débitos ser cobrados com base em DCOMP. Como a referida solução de consulta foi
posterior à lavratura dos autos de infração, foram os lançamentos revistos de oficio,
reduzindo o crédito tributário antes exigido.
9. Portanto, diversamente do que esgrime a defesa, o processo n° 19647.009690/2006-
99 é que foi influenciado por este, e não o contrário. É através do presente processo que
os débitos das estimativas não homologadas serão cobrados, razão pela qual reduziu-se
o lançamento objeto daquele outro processo. A decisão ora combatida nestes autos em
nada decorreu do processo n° 19647.009690/2006-99 nem da Solução de Consulta
lnterna Cosit n° 18, de 2006, e os débitos que serão cobrados por via do presente
processo são rigorosamente aqueles espontaneamente declarados pela contribuinte nas
DCOMPs. Não sofreram, por conseguinte, nenhuma modificação em virtude do
processo n° 19647.009690/2006-99, não havendo falar em ofensa aos arts. 145, 146 e
149 do CTN.
Ou seja, inexistiu aqui qualquer compensação do valor lançado (e posteriormente
revisto) no outro processo. O que foi compensado no presente processo é rigorosamente o débito
que foi confessado mediante a apresentação de declaração de compensação.
Por oportuno, cumpre esclarecer que constatei a conclusão do contencioso
administrativo que vinha sendo conduzido nos autos daquele processo no 19647.009690/2006-99
quando desenvolvia os trabalhos de elaboração do voto proferido no julgamento do processo no
19647.004513/2005-35, também sob a minha relatoria. Naquele caso, em 01/07/2019, a ilustre
Presidente desta Casa negou admissibilidade aos embargos de declaração movidos pela
interessada contra acórdão que negou provimento ao seu recurso especial. Pelo que se depreende
do conteúdo deste último acórdão, é possível concluir que, por voto de qualidade, foi mantido o
mérito das infrações apontadas.
É, portanto, de se manter o conteúdo do despacho decisório que foi motivado pela
mera reflexão das infrações consubstanciadas naquele processo a fim de verificar a efetividade
da existência do crédito pleiteado.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 2060
DF CARF MF
Documento nato-digital